Tribunal: CARF
Processo: 13886.720287/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720287/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.567 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA SOLIDEIA DOMINGUES DE CAMPOS MAZER PAPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. O TRATAMENTO JURÍDICO
ATRIBUÍDO AOS RENDIMENTOS PRODUZIDOS POR BEM COMUM
O imposto de renda é tributo cujo critério temporal se aperfeiçoa no dia 31 de
dezembro do respectivo ano e, portanto, é esta data que deve ser considerada
termo inicial do prazo decadencial quando contado nos termos do art. 150§4o,
do Código Tributário Nacional.
Os rendimentos produzidos por bem comum do casal, na constância da
sociedade conjugal, podem ser tributados na totalidade em nome de um dos
cônjuges, quando este assim optar, não sendo admitida a alteração deste regime
de tributação, mediante entrega de declaração retificadora pelo outro cônjuge,
após o recebimento da notificação de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 11 de junho de 2018, por meio
da qual exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 7.030,65, a título de IRPF, ano-calendário
2013, exercício de 2014, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720287/2018-59
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720287/2018-59

omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos da Pessoa Jurídica Mônaco Indústria
de Peças de Alumínio Ltda., no valor de R$ 53.651,43.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese:
O VALOR TOTAL DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS PELA FONTE PAGADORA
MONACO IND.PEÇAS DE ALUMINIO LTDA, CNPJ 02.265.792/0001-51 (NA
NOTIFICAÇÃO ESTÁ ERRADO O NÚMERO DO CNPJ), TRATA-SE DE
RENDIMENTOS DE ALUGUEIS, OS QUAIS SÃO DIVIDIDOS COMO CONJUGE IVO
MAZER PAPA, CPF 223.740.358-91. POR UM ERRO DE FATO, SUA DECLARAÇÃO
RETIFICADORA NÃO FORA TRANSMITIDA EM TEMPO, O QUAL FIZEMOS
AGORA.
RECONHEÇO
EM
PARTES
O
VALOR
LANÇADO
POR
ESTA
NOTIFICAÇÃO, MAS ROGAMOS POR JUSTIÇA O RECONHECIMENTO DE 50% DA
PARTE QUE CABE AO MEU CONJUGE, O QUAL RECONHECEMOS E ASSIM O FEZ
RETIFICANDO SUA DECLARAÇÃO.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação; e (ii) contrato de aluguel firmado com Mônaco Indústria de Peças
deAlumínio Ltda. (CNPJ 26.574.200/ 0151-66).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro proferiu o acórdão no
12-104.896 - 11a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a Impugnação por entender que a
Recorrente declarou 100% dos rendimentos referentes ao aluguel, optando, assim, pela regra do
art. 6o, parágrafo único, do Decreto 3.000/99.
Irresignada com o v. acórdão no 12-104.896 - 11a Turma da DRJ/RJO, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando em síntese que:

a) metade dos valores recebidos da fonte pagadora MONACO INDÚSTRIA DE
PEÇAS DE ALUMÍNIO LTDA., foram objetos de declaração na DIRPF de
seu cônjuge (IVO MAZER PAPA);
b) que é seu direito a opção pela declaração separada e individual dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns na constância da sociedade
conjugal, nos termos do art. 6o, II, do Decreto 3.000/99.
c) Seu cônjuge declarou 50% dos rendimentos recebidos da fonte pagadora
Mônaco Indústria de Peças de Alúminio Ltda., tendo arcado com o ônus fiscal
de saldo a pagar; e
d) A decadência do direito de lançar IRPF relativo ao ano calendário de 2013,
tendo em vista que o lançamento ocorreu em junho de 2018.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conheço do recurso voluntário, posto que tempestivo.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720287/2018-59

Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pela Recorrente sem sua
peça recursal, separando-os em dois tópicos para melhor compreensão do meu voto. Dessa
forma, analisarei separadamente: (i) a alegada decadência do direito de lançar; e (ii) as alegações
que levariam ao reconhecimento do direito da Recorrente de ser tributada na proporção de 50%
sobre os valores recebidos de MÔNACO INDÚSTRIA DE PEÇAS DE ALUMÍNIO LTDA.
referente ao ano-calendário de 2013.

(i)
Decadência do direito de lançar

Alega a Recorrente que o crédito tributário está extinto pela decadência, tendo em
vista que, de acordo com o seu entendimento, esgotou-se o prazo decadencial antes da lavratura
da notificação de lançamento em 11/06/2018.

É sabido que o IRPF é um tributo sujeito ao lançamento por homologação, que,
como é curial, submete-se à regra do art. 150, §4o, para fins de contagem do prazo decadencial,
desde que o contribuinte tenha realizado o pagamento antecipado.

Dessa forma, o termo inicial do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato
gerador. Ocorre que não é menos sabido que o o critério temporal do IRPF aperfeiçoa-se em 31
de dezembro do correspondente ano-calendário. Neste sentido, já decidiu este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, veja-se:

Numero do processo: 10845.003803/2004-70
Turma: Primeira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 12 00:00:00 BRT 2011
Data da publicação: Wed May 11 00:00:00 BRT 2011
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
1999 IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA. O fato gerador do
Imposto de Renda da Pessoa Física ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário,
tendo o fisco o prazo de cinco anos, quando há antecipação de pagamento, a contar
desta data, para efetuar eventuais lançamentos, por força do disposto no § 4° do art.
150, do Código Tributário Nacional Preliminar de decadência Acatada. Recurso
Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2801-001.555
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso, para acolher a preliminar de decadência, nos termos do voto do Relator
Matéria: IRPF- ação fiscal - outros assuntos (ex.: glosas diversas)
Nome do relator: CARLOS CESAR QUADROS PIERRE

Assim, no caso em tela, a contagem do prazo decadencial tem como termo inicial
o dia 31 de dezembro de 2013, sendo certo que a Autoridade Fiscal teria até 31 de dezembro de
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720287/2018-59

2018 para proceder ao lançamento administrativo, não havendo que se falar em transcurso do
prazo decadencial, tendo em vista que o lançamento ocorreu antes do respectivo termo final.

(ii)
O tratamento jurídico atribuído aos rendimentos produzidos por bem
comum

Por fim, cabe analisar os argumentos trazidos pela Recorrente com relação aos
rendimentos produzidos por bem comum do casal.
É certo que o art. 6o, II, do Decreto 3.000/99 estabelece norma segundo os
rendimentos produzidos por bens comuns na constância da sociedade conjugal devem ser
tributados na proporção de 50% para cada um dos cônjuges . Ocorre que o mesmo dispositivo
estabelece no seu parágrafo único que opcionalmente os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Dessa forma, como bem observado no acórdão a quo, a Recorrente declarou
100% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal em seu próprio nome, tendo
optado, dessa forma, pela norma do referido parágrafo único do art. 6o, do Decreto 3.000/99.
Em que pese os argumentos trazidos pela Recorrente em seu recurso voluntário, a
declaração retificadora apresentada pelo seu cônjuge, Sr. Ivo Mozer Papa, inscrito no CPF sob o
no 223.740.358-91, foi transmitida apenas no dia 28/06/2018, ou seja, após o recebimento da
notificação de lançamento pela ora Recorrente em 20 de junho de 2018, conforme ao que se
verifica do documento juntado as fls. 24 destes autos.
Muito embora a Recorrente não faça prova do recolhimento do imposto por seu
marido Ivo Mozer Papa, o fato de que a declaração retificadora foi transmitida após o
recebimento da notificação de lançamento, por si só, exclui a espontaneidade da entrega da
declaração, devendo ser mantido o acórdão a quo na sua totalidade.
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital